Tribunal: TJES
Processo: 5013638-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-75.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5013638-75.2022.8.08.0024

Recorrente: FELIPE CHRISTOVAM REISEN LECCHI

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, O REQUERENTE RELATA QUE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2022, RECEBEU UMA LIGAÇÃO E O INDIVÍDUO SE APRESENTOU AO AUTOR COMO ANALISTA DA ÁREA DE SEGURANÇA DO BANCO, VINDO A INFORMÁ-LO SOBRE ALGUMAS TRANSAÇÕES FORA DE PADRÃO DETECTADAS EM SUA CONTA BANCÁRIA O QUESTIONANDO SE HAVIA FEITO, POIS, CASO CONTRÁRIO, REALIZARIA OS PROTOCOLOS DE REGISTRO E O DEVIDO CANCELAMENTO. NO DECORRER DA LIGAÇÃO PARA RESOLVER AS TRANSAÇÕES, O SUPOSTO “ANALISTA DE SEGURANÇA” EXPÔS INFORMAÇÕES IMPORTANTES REFERENTES AO AUTOR, PASSANDO UMA GRANDE CREDIBILIDADE E CONFIANÇA DE QUE O MESMO ESTAVA ALI PARA A SUA SEGURANÇA FINANCEIRA, POIS NÃO SOLICITOU NENHUM DADO PESSOAL OU BANCÁRIO, SEGUINDO EXATAMENTE OS PROTOCOLOS BANCÁRIOS COMO DE COSTUME. EM MOMENTO POSTERIOR, O INDIVÍDUO CONFIRMOU TODOS OS DADOS, INCLUSIVE O SALDO E LIMITE DA SUA CONTA, CONFIRMOU TAMBÉM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE SEGURANÇA DO BANCO, HISTÓRICO DE MARCAS E MODELOS DE APARELHOS TELEFÔNICOS EM QUE HAVIA HABILITADO
TOKEN ́S
DE SEGURANÇA, O QUE COMPROVA QUE PESSOA AO TELEFONE JÁ POSSUÍA TODAS ESSAS INFORMAÇÕES. OCORRE QUE, POR SE TRATAR DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX, ERA NECESSÁRIO FAZER O CANCELAMENTO E O ESTORNO DAS TRANSAÇÕES, ALÉM DE CONTATAR OS BANCOS DE DESTINO E O BANCO CENTRAL PARA QUE FOSSEM GERADOS CÓDIGOS AUTORIZANDO ESSAS OPERAÇÕES. O AUTOR RELATA QUE RECEBEU DOIS CÓDIGOS, UM DE CANCELAMENTO E OUTRO DE ESTORNO, SENDO ORIENTADO QUE FIZESSE O PROCEDIMENTO DE FORMA LINEAR PARA QUE FOSSE FORMALIZADO CORRETAMENTE NO BANCO DESTINO E CENTRAL, SENDO INSTRUÍDO A SEGUIR POR UM ATALHO NO APLICATIVO DO BANCO ONDE PODERIA INSERIR OS CÓDIGOS E CONFIRMAR OS REGISTROS DE CANCELAMENTO E ESTORNO DO SUPOSTO PROTOCOLO DE SEGURANÇA, PORÉM, APÓS COLOCAR OS CÓDIGOS SUPRAMENCIONADOS, FOI OBSERVADO O TEXTO “CANCELAMENTO” NA DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO, E “ESTORNO” NO SEGUNDO E SUA CONTA SE ENCONTRAVA NEGATIVADA DEVIDO AS DUAS TRANSAÇÕES VIA PIX NO VALOR DE R$ 9.900,00 (NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS) CADA, MOTIVO PELO QUAL, PLEITEIA QUE O BANCO REQUERIDO SEJA CONDENADO A RESTITUIR OS VALORES E AINDA CONDENANDO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
O REQUERIDO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, INADEQUAÇÃO DO RITO POR NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, SUSTENTA, EM SUMA, QUE AS TRANSAÇÕES FORAM FEITAS DO DISPOSITIVO DO AUTOR, RESTANDO AUSENTE A RESPONSABILIDADE, POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO, PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de condenação da Requerida por danos materiais e morais. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, SEJA REFORMADA A SENTENÇA PROFERIDA DANDO TOTAL PROVIMENTO À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO A RESSARCIR O MONTANTE DE R$ 19.800,00 (DEZENOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) POR DANOS MATERIAIS, E O PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
EM RELAÇÃO AO MÉRITO, VERIFICO QUE O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE OU NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO BANCO RECORRIDO NA FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO, EM DESFAVOR DO RECORRENTE, BEM COMO SE HÁ COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, II, DO CDC (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS). POIS BEM.
AO REVER OS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE FORAM APRESENTADOS NO FEITO, A MEU SENTIR, EM RELAÇÃO À APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS DESCRITOS NO EXÓRDIO, NÃO OBSTANTE O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR EM DEMANDAS ANÁLOGAS À
SUB EXAMINE
SEJA O RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE ENTRE CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA,
DIFERENTEMENTE DE OUTROS CASOS QUE COMUMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA RECURSAL, A HIPÓTESE DOS AUTOS TRAZ UMA PECULIARIDADE QUE A MEU VER SE FAZ IMPERIOSA A REFORMA DA R. SENTENÇA. EXPLICO. DEPREENDE-SE DA ANÁLISE DOS AUTOS QUE O RECORRENTE FOI VÍTIMA DO CHAMADO “
GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA
” NA DATA DE 25/02//2022. NESSE GOLPE, OS CRIMINOSOS ENTRAM EM CONTATO COM AS VÍTIMAS POR MEIO DE NÚMERO IDÊNTICO AO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, ADUZEM QUE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS FORAM REALIZADAS NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS VÍTIMAS, QUE POR SUA VEZ, ALEGAM QUE DESCONHECEM AS TRANSAÇÕES, OCASIÃO EM QUE OS CRIMINOSOS DECLARAM QUE O APARELHO TELEFÔNICO OU O APLICATIVO DO BANCO DAS VÍTIMAS PRECISA SER ATUALIZADO, BLOQUEADO; NO CASO EM APREÇO, O REQUERENTE APÓS PASSAR PELOS “PROTOCOLOS DE SEGURANÇA” OBSERVOU QUE FORAM REALIZADOS DOIS PIX TRANSFERINDO VALORES DE SUA CONTA-CORRENTE, NAS QUANTIAS DE R$ 9.900,00, O QUE RESTA COMPROVADO NO ID. 7297402 - Pág. 2/3. ENTRETANTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR TER ADOTADO TODAS AS CAUTELAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR A CONSUMAÇÃO DOS DANOS AO AUTOR, EVIDENCIADO-SE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SOBRETUDO, POR NÃO TER ADOTADO MECANISMOS DE SEGURANÇA PARA EVITAR A UTILIZAÇÃO DE SEU CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, NÃO PRESERVAR DADOS DE SEU CORRENTISTA E NÃO DETECTAR E IMPEDIR QUE TRANSAÇÕES SUSPEITAS FOSSEM EFETIVADAS. COM EFEITO, HOUVE ACESSO NÃO APENAS AOS DADOS DA CONTA DO AUTOR, MAS A PRÓPRIA UTILIZAÇÃO DE NÚMERO IDÊNTICO DO CANAL DE ATENDIMENTO OFICIAL DO BANCO, O QUE RESTOU COMPROVADO AO ID. 7297402. POR MAIS QUE O REQUERIDO ALEGUE QUE O OCORRIDO SE CONFIGURA MEDIANTE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, QUE FORA ENGANADO POR TERCEIROS, COLABORANDO PARA A OCORRÊNCIA DO DANO FINANCEIRO ORA RECLAMADO, NÃO É POSSÍVEL EXIMIR O REQUERIDO DE SUA CULPA. ISSO PORQUE, COMPROVADO, NOS AUTOS, QUE O AUTOR RECEBEU LIGAÇÃO DO NÚMERO OFICIAL DA AGÊNCIA DO REQUERIDO, CONSTANTE, INCLUSIVE, NO APLICATIVO DO BANCO, E QUE OS PROCEDIMENTOS EM SUA CONTA, OCORRERAM LOGO APÓS TAIS LIGAÇÕES. A PROPÓSITO, NO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 7297563, A PRÓPRIA GERENTE DO REQUERIDO RECONHECE A EXISTÊNCIA DO CHAMADO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO”, MOTIVO PELO QUAL NÃO SE PODE EXIMIR DE SUA RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE SEGURANÇA DE SEUS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. ALÉM DO MAIS, É SABIDO QUE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 6º, EXIGE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEGUROS E, EM RAZÃO DA BOA-FÉ QUE DEVE PREVALECER NAS RELAÇÕES CONSUMERISTAS, PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO NO TRATO COM OS CLIENTES. NO ENTANTO, CONSOANTE SE VERIFICA NA SITUAÇÃO
SUB EXAMINE,
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTROU A ADOÇÃO DE MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A COIBIÇÃO DE FRAUDES NO ÂMBITO DE SUAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, COM A CONSEQUENTE PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO SEGURO AOS SEUS CLIENTES. A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR (COM VONTADE VICIADA) PARA O DESENCADEAMENTO DOS FATOS NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE, QUE NO CONTEXTO, TAMBÉM É OBJETIVA, À LUZ DO DISPOSTO NO ARTIGO 14 E §1º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
§1º.
“O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar”.
ADEMAIS, PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, AO PERCEBER A FRAUDE PERPETRADA, A RECORRIDA CUIDOU EM REGISTRAR O RESPECTIVO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E COMUNICAR IMEDIATAMENTE TAL FATO AO BANCO RECORRIDO, COM A CONTESTAÇÃO DA TRANSAÇÃO INDEVIDA. OUTROSSIM, AINDA QUE A TRANSAÇÃO CONTESTADA NECESSITE DO FORNECIMENTO DE SENHA PARA SUA EFETIVAÇÃO, É SABIDO QUE A SEGURANÇA NOS MECANISMOS E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE E APLICATIVOS BANCÁRIOS É DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
SEM MAIS DELONGAS, O PRESENTE QUADRO PROBATÓRIO FAZ INCIDIR A SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINA O SEGUINTE: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias
”. PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELO RECORRIDO IMPÕE A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA SOMA DE R$ 19.800,00, TRANSFERIDA DO CORRENTISTA EM DECORRÊNCIA DA FRAUDE EFETUADA EM RAZÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO RÉ.
NO QUE SE REFERE AOS DANOS MORAIS,
REPUTAM-SE CARACTERIZADOS, NOTADAMENTE EM RAZÃO DO EVIDENTE DESGASTE SUPORTADO PELO AUTOR QUE CONTATOU ADMINISTRATIVAMENTE A AGÊNCIA BANCÁRIA PARA COMUNICAR O GOLPE E SOLICITAR O ESTORNO DOS VALORES, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO, SENDO OBRIGADO A RECORRER AO PODER JUDICIÁRIO PARA TANTO. CREIO POR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS CONTORNOS FÁTICOS EXPOSTOS O
QUANTUM
DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERANDO AINDA A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, E SEU EVIDENTE PORTE ECONÔMICO.
(7). PELO EXPOSTO,
CONHEÇO DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, E REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO O BANCO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL NO VALOR DE R$ 19.800, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DO PREJUÍZO (SÚMULA 43/STJ) E JUROS DE MORA DA CITAÇÃO (ART. 405, CC); BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO (SÚMULA 362, STJ) E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)